Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015139-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIACUI FRANCO SOARES BRITO - CPF: 776.944.571-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO PACIENTE –
AFASTAMENTO DAS MEDIDAS FIXADAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PONDERAÇÃO DOS DIREITOS DAS PARTES ENVOLVIDAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável o afastamento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima visando resguardar a sua integridade física e psicológica, pois, ao ponderar os direitos das partes envolvidas, é perfeitamente possível mitigar o direito de locomoção do paciente, apenas na esfera de proteção da vítima, para que não se aproxime dela ou entre em contato de qualquer forma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Juracy Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos autos n. 1005126-87.2021.8.11.0004, em decorrência do fim do relacionamento amoroso de 15 anos com sua convivente Diacui Franco Soares Brito, pois ele estaria vigiando-a, passando em frente à sua residência e seguindo-a quando sai de casa.

Alega, porém, que o pedido de medidas protetivas feito pela suposta vítima não acompanhou qualquer elemento que comprovasse sua narrativa, a qual é “falaciosa”, e que tais medidas estão prejudicando o beneficiário, porque além de atingir a sua reputação e honra, em razão do seu trabalho, precisa se locomover por toda a cidade e está com receio de descumprir uma das medidas aplicadas.

Afirma que foi formulado ao Juízo de origem pedido de revogação das medidas e foi indeferido; e argumenta que ‘nenhum elemento de convicção capaz de embasar a manutenção das medidas protetivas de urgência a não ser a fala, contraditória e dissonante da suposta vítima’ (Id. 98969497).

Assim, sustenta que não ficou demonstrada eventual violência psicológica, nos moldes da Lei Maria da Penha, e que o paciente nunca perpetrou nenhum ato ilícito/criminoso em desfavor de sua ex-convivente, de modo que não há necessidade da manutenção das medidas protetivas.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as medidas protetivas fixadas em desfavor do beneficiário (Id. 98969497). (...)”
– Id. 99308497, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 99308497).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 100368486).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 100557461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante alega que o paciente
Juracy Brito
está sofrendo constrangimento ilegal em razão das medidas protetivas deferidas pelo Juízo
a quo
em seu desfavor, a pedido de sua ex-convivente Diacui Franco Soares Brito.

Dessume-se dos autos que foi formulado pela referida vítima pedido de medidas protetivas, o qual foi encaminhado pela autoridade policial ao magistrado de primeiro grau, que deferiu o pleito em 9.6.2021, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da(s) vítima(s) determinando ao suposto agressor que:

1) Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de 300 metros;

2) Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc); (...)”
– p. .

Ao prestar informações à autoridade apontada como coatora, esclareceu que as medidas protetivas aplicadas não trazem grandes restrições ao beneficiário, uma vez que impõem somente que ele não se aproxime ou entre em contato com a vítima, consignando que “
eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão que tal ação objetiva preservar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, assim, seu deferimento é medida de justiça tendo por fundamento prevenir e impedir que a vítima passe por outras situações de violência”
(Id. 100368486).

Importante ressaltar que as medidas protetivas, como o próprio nome já diz, são impostas visando proteger a vítima que as pleiteiam e, portanto, se baseiam-se nas palavras dela. Nesse ponto, convém trazer as declarações prestadas pela ex-convivente do paciente na Delegacia:

“QUE, conviveu com o suspeito JURACY BRITO por 15 anos aproximadamente, contudo, já se separaram tem cerca de dois anos e nove meses, juntos tiveram uma filha, hoje com 17 anos de idade;
QUE, informa a declarante que o suspeito não se conforma com a separação e passou a ficar na frente da casa da declarante vigiando-a e, quando a declarante sai de casa, ele também sai acompanhando-a; QUE, informa a declarante que tudo isso já está incomodando-a e deixando-a com medo que ele venha a lhe fazer algum mal; QUE, informa a declarante que depois da separação, em data anterior, ele já veio a lhe agredir fisicamente, sendo que na data não chegou a registrar ocorrência ; QUE, acrescenta a declarante que por duas vezes chegou a ver o suspeito dentro de um carro cor branco em frente sua residência, esclarece que ali é um lugar onde ele, normalmente não teria motivos para estar;
QUE, requer Medidas Protetivas de Urgência com o intuito de se prevenir; QUE, requer acompanhamento da patrulha rede de frente Mulher Protegida; QUE, neste momento não vê necessidade de ser encaminhada ao Creas; QUE, tem como testemunha dos fatos em comento seu noivo, Sr. DAPHNIS OLIVEIRA JÚNIOR, fone: 66.99213 -5273, Rua dos Garimpeiros, 416, São Benedito - Barra do Garças-MT; QUE, deseja Representar Criminalmente em desfavor do Suspeito pelo crime de Perturbação da Tranquilidade; QUE, se fez presente a Dra. Silvana Paula Gomes, advogada da declarante, inscrita na OAB/GO/37682A, fone: 66.99220-5980”
(depoimento extraído das informações do Juízo de origem).

Insta consignar que
discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial, no sentido de que o paciente não perpetrou nenhum ato ilícito ou criminoso em desfavor da ofendida, devem ser debatidas em momento processual oportuno,
no deslinde da ação penal, posto que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Inclusive se trata de entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 42 –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Destarte, ao contrário do alegado na impetração, as medidas protetivas fixadas pelo juiz singular em desfavor do beneficiário foram devidamente embasadas nas palavras da vítima de violência doméstica, as quais são suficientes
a priori
.

Desse modo, verifico que a ex-convivente do paciente buscou a proteção estatal, requerendo providências em seu benefício, as quais foram adequadamente estipuladas e, ao menos nesse momento, mostram-se imprescindíveis para resguardá-la.

Sobre a necessidade de manutenção de medidas protetivas, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade” (HC no 181246/RS). Logo, não se reconhece a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para deferir medidas protetivas em favor de vítima.

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

Ausente fato novo que justifique a revisão do ato judicial impugnado, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade ou não da medida protetiva (TJMT, HC N.U 1002367-65.2021.8.11.0000; TJDF, HC No 0735500-22.2020.8.07.0000; TJDF, HC 0704380-24.2021.8.07.0000).

A retorsão imediata ou inexistência do suposto delito de ameaça devem ser analisadas no momento da interposição da ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, notadamente para “examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Se ponderados os direitos analisados [restrição à locomoção do paciente, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das medidas protetivas, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via habeas corpus.”
(TJMT, N.U 1012375-04.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31.8.2021, publicado no DJe 1.9.2021).

De fato, ao ponderar os direitos das partes envolvidas no presente caso, não se conclui pelo constrangimento ilegal alegado, haja vista que o direito de liberdade locomoção do paciente – apenas na esfera de proteção da vítima, ou seja, restringir que ele se aproxime dela ou entre em contato de qualquer maneira, mantendo sua liberdade de ir e vir no geral –, pode ser perfeitamente mitigado para resguardar o direito à incolumidade físico-psíquica da sua ex-convivente, amparando ao fundo o direito à vida.

Diante dessas considerações, não obstante os argumentos trazidos na impetração,
in casu
, não vejo como afastar as medidas impostas, uma vez que suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021